Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, CPC. ABANDONO DA CAUSA. DETERMINAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO. REGULAR INTIMAÇÃO.
O abandono da causa pela parte interessada por mais de 30 (trinta) dias, após a regular intimação, inclusive pessoalmente (exigência do art. 485, §1o, do CPC), para dar prosseguimento ao feito, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.